Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713945-66.2022.8.07.0003 APELANTE: IAMAR PEREIRA BARBOSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que foi formulado na inicial pedido de limitação dos descontos realizados na conta bancária da apelante-autora, in verbis: “g) seja julgado TOTALMENTE procedente o presente feito, a fim de confirmar em caráter definitivo o conteúdo definido em tutela antecipada, a fim de: i) suspender temporariamente os descontos nas contas bancárias da autora por 06 (seis) meses e, após este período; ii) limitar os descontos referentes aos empréstimos e gastos de cartões de crédito no patamar correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sem a incidência de juros, até a quitação dos débitos contraídos junto aos requeridos; h) subsidiariamente, caso não sejam atendidos os pedidos anteriores, que seja determinada a cobrança através de boletos bancários e não mais com desconto em contracheque e conta corrente da requerente;.” (id. 46998671 - Pág. 16) Na apelação interposta vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que discorre sobre a abusividade da taxa de juros contratada. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-autora para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 24 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora